Tribunal: TJBA
Processo: 0000342-26.2015.8.05.0210
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000342-26.2015.8.05.0210 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: OSVALDINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, RAIMUNDO TEODORO NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE JULGAMENTO. ERRO NO SISTEMA DE PAUTA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REINCLUSÃO EM PAUTA. I. Caso em exame O Recorrente, pronunciado pela suposta prática de duplo homicídio qualificado, teve seu Recurso em Sentido Estrito anteriormente julgado por este Tribunal. A defesa do Recorrente, após o julgamento, suscitou a nulidade do ato decisório, alegando que uma falha na comunicação processual, decorrente de um equívoco no lançamento de movimento no sistema eletrônico, o induziu a erro quanto à forma e à data do julgamento. Tal circunstância impediu o exercício da sustentação oral previamente requerida, culminando em uma violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II. Questão em discussão Verificação da ocorrência de falha no sistema eletrônico de pautas de julgamento que, após pedido de sustentação oral, induziu a defesa do Recorrente a equívoco sobre a data e/ou a modalidade da sessão de julgamento do Recurso em Sentido Estrito. Análise da alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, decorrente da falha na comunicação processual e do consequente impedimento da participação efetiva da defesa técnica. Necessidade de anulação do julgamento previamente realizado e de reinclusão do feito em pauta para novo julgamento, a fim de resguardar a higidez do devido processo legal. III. Razões de decidir A constatação de um erro no sistema eletrônico de gestão processual, que, ao responder a um pedido de sustentação oral da defesa, gerou informações contraditórias ou imprecisas sobre a data e a modalidade da sessão de julgamento, é um fato que merece a mais detida atenção. A defesa, ao requerer a sustentação oral, tinha a expectativa legítima de participar ativamente do julgamento. No caso em apreço, o processo foi inicialmente pautado para uma sessão plenária virtual, mas, em resposta ao pedido de sustentação oral, a certidão de movimento processual indicou um adiamento para uma pauta presencial em 01 de dezembro de 2025. Contudo, a intimação e o próprio julgamento ocorreram em 02 de dezembro de 2025. Tal inconsistência no registro e na comunicação processual frustra a legítima confiança da parte e inviabiliza o exercício pleno dos seus direitos. A inobservância da correta e transparente comunicação das datas e modalidades de julgamento ofende diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal. A garantia de que a defesa técnica possa apresentar seus argumentos oralmente perante o órgão colegiado, quando cabível e solicitado, é fundamental para a justiça do processo. Qualquer obstáculo que impeça ou dificulte indevidamente esse exercício representa um cerceamento de defesa que exige a desconstituição do ato processual viciado. IV. Dispositivo e tese A Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, acolhe o pedido da defesa para anular o julgamento anteriormente realizado e determinar a reinclusão do feito em pauta para novo julgamento, com a devida publicação e intimação das partes. Tese de julgamento: "1. A ocorrência de erro no sistema eletrônico de pauta de julgamento que induz a defesa a equívoco sobre a data e/ou modalidade da sessão, impedindo o exercício efetivo da sustentação oral previamente requerida e comprometendo a participação da parte, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do ato decisório. 2. A anulação do julgamento viciado por falha na comunicação processual é medida indispensável para assegurar a plenitude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo a reinclusão do processo em nova pauta com as devidas intimações de todas as partes envolvidas." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988. A C Ó R D Ã O Vistos, discutidos e relatados os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0000342-26.2015.8.05.0210, em que figuram como recorrente OSVALDINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher o pleito defensivo para ANULAR o julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0000342-26.2015.8.05.0210, realizado em 02 de dezembro de 2025, e determinar a REINCLUSÃO do referido processo em pauta para novo julgamento, com a indispensável publicação e intimação das partes, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, data do julgamento. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator